Tribunal: TJBA
Processo: 8058698-42.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8058698-42.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: DENIS AMERICO FIUZA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

REU: PAULO SERGIO DE NORONHA FONTANA

Advogado(s)
:
FELIPE PHILETO DANTAS

ACORDÃO

EMENTA:
Ação rescisória. Depósito previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil devidamente realizado. Prazo decadencial de dois anos. Artigo 975 do CPC. Intempestividade configurada. Decadência reconhecida. Extinção do processo com resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058698-42.2023.8.05.0000
, em que figuram como autor DENIS AMERICO FIUZA e como réu PAULO SERGIO DE NORONHA FONTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
reconheCER A a decadência e julgAR extinta a Ação Rescisória com resolução do mérito, nos termos art. 487, II, do CPC
, nos termos do voto do Relator.